Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-57.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31287

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança ajuizada em face de município. Cobrança com fundamento em contrato administrativo. Competência da Seção de Direito Público deste Tribunal. Art. 3o, I.3 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Precedente. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido, com determinação.